Tribunal: TJMT
Processo: 0001598-12.2019.8.11.0011
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001598-12.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL DIAS DA SILVA - CPF: 696.317.781-34 (APELANTE), MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO - CPF: 007.170.159-12 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PRECRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – apelação não conhecida - INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Embargos à Execução, em que o processo de execução fiscal que deu causa ao recurso foi extinto com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário.

2. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL DIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol do Oeste nos autos dos Embargos à Execução de n.º 0001598-12.2019.8.11.0011, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial e extinto o feito, com resolução de mérito.

Como causa de pedir recursal, o Apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente da Execução Fiscal, com base nas teses fixadas pelo STJ e nos termos do artigo 40 e parágrafos da Lei n.º 8.630/80 - Lei de Execuções Fiscais (id. 96678960), pedindo, ao final, que seja dado provimento ao recurso interposto, reformando-se a sentença combatida.

Contrarrazões no id. 163372457.

Posteriormente (id. 165840699) foi requerida a declaração de perda do objeto deste recurso, em virtude de haver sido sentenciada a Execução Fiscal n.º 0001068-04.2002.8.11.0011, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ausente de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da Súmula 189/STJ.

Autos conclusos por redistribuição (id. 163556679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto por
DANIEL DIAS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol do Oeste nos autos dos Embargos à Execução de n.º 0001598-12.2019.8.11.0011, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial e extinto o feito com resolução de mérito, sendo o Embargante condenado ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da Execução, além de custas e despesas processuais.

Colhe-se dos Embargos à Execução propostos que o Embargante/Apelante pretendia ver anulada a citação editalícia e, assim, ver declarada a nulidade do Executivo Fiscal a partir do aludido ato.

De início, cabe esclarecer que, em 20/04/2023, o Apelante se manifestou em id. 165840699, pela perda do objeto do presente recurso, diante da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 0001068-04.2002.8.11.0011, com o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Com efeito, conforme pode ser constatado nos autos da ação principal, a Execução Fiscal foi julgada em 01/04/2022, sendo reconhecida a prescrição intercorrente, e, por conseguinte, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e no artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80 (LEF) (id. 79856239, da ação originária).

Portanto, induvidoso que resta prejudicado o presente recurso, uma vez que houve perda superveniente do seu objeto diante da prolação de sentença nos autos do Executivo Fiscal, tendo o juízo de primeiro grau reconhecido a prescrição intercorrente do crédito discutido, cujos autos, inclusive, já se encontram arquivados.

Assim, diante da prolação de sentença colocando término ao processo executivo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso, pelo desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – POSTERIOR EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniente extinção da ação executiva esvazia por completo os embargos à execução, decretando-lhes a perda do objeto
.”

(N.U 0007818-39.2018.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

(g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - INDEFERIMENTO - ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO - PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL - RECONHECIDA - RECURSO PREJUDICADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.

1. Assim, com a leitura do §5°, não resta nenhuma dúvida, quanto ao limite para a apresentação do pedido de desistência, que pode ocorrer a qualquer momento, até a sentença ser proferida. 2.
Portanto, considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao presente Apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal
.
3. (...) 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado.”

(N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/07/2022, publicado no DJE 11/08/2022) (g.n.)

Logo, restando prejudicada a apreciação do presente recurso, em virtude da extinção do processo de Execução que deu causa aos Embargos à Execução Fiscal que o ensejaram, deve ser obstado o seu seguimento, na forma como permitida pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...).”
(g.n.)

Ante o exposto e nos termos do art. 932, III, do CPC, diante da perda superveniente do interesse, não conheço do presente recurso de Apelação, que
JULGO PREJUDICADO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023